Tribunal: TJSP
Processo: 2126485-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração (inversa) da personalidade jurídica. Decisão que indeferiu o pedido de instauração pela falta de demonstração das hipóteses legais que autorizariam seu processamento. Descabimento. Verificam-se, no caso, os requisitos para instauração do incidente. O exame da própria desconsideração deverá ser feito nos autos do incidente, após o regular

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração (inversa) da personalidade jurídica. Decisão que indeferiu o pedido de instauração pela falta de demonstração das hipóteses legais que autorizariam seu processamento. Descabimento. Verificam-se, no caso, os requisitos para instauração do incidente. O exame da própria desconsideração deverá ser feito nos autos do incidente, após o regular contraditório, na forma do artigo 135, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso provido.